Tribunal: TJBA
Processo: 8057675-27.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057675-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDEIR CONCEICAO BOA MORTE

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA
CET
.
PERCENTUAL DE 125%.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113.2021. AUSÊNCIA DO VÍCIO.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057675-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargad
o
VALDEIR CONCEICAO BOA MORTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador/BA, documento datado eletronicamente.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA